Tribunal: TJBA
Processo: 8000767-26.2018.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000767-26.2018.8.05.0172 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA DA GLORIA ALMEIDA Advogado(s): MARCIO ANTONIO PIMENTEL FERREIRA APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA. ENERGIA ELÉTRICA. REPASSE RETROATIVO DE ICMS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO À LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ENFRENTADA. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO À MATÉRIA TRIBUTÁRIA. TRANSMUTAÇÃO PARA RELAÇÃO CONSUMERISTA. COBRANÇA ADMINISTRATIVA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. 1. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA em face de Acórdão que reformou sentença terminativa para reconhecer sua legitimidade passiva e declarar a nulidade de fatura de cobrança retroativa de ICMS no valor de R$ 1.901,67. A embargante alega erro material, sustentando ser parte ilegítima por se tratar de tributo estadual, devendo a ação ser proposta contra o Estado da Bahia. 2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material ao reconhecer a legitimidade passiva da concessionária, considerando que a discussão não recai sobre a relação tributária original (Estado/Contribuinte), mas sobre a forma abusiva do repasse de custos já desembolsados pela empresa ao consumidor (ação de regresso extrajudicial). III. RAZÕES DE DECIDIR a) O acórdão embargado não padece dos vícios apontados. O erro material não se configura, pois o julgador realizou a distinção fática necessária, fundamentando que a cobrança administrativa por meio de fatura de energia para ressarcimento de valores pagos ao Fisco atrai a natureza consumerista da lide. b) A legitimidade passiva da concessionária foi reconhecida com esteio em precedente do STJ (AgInt no REsp 1.978.301/RN), sendo a forma da cobrança extrajudicial o fundamento bastante para a procedência parcial do pedido. c) O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas, nem a citar expressamente cada artigo de lei, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. d) A pretensão da embargante revela mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito em via recursal inadequada. IV. DISPOSITIVO E TESE DISPOSITIVO: Embargos conhecidos e rejeitados. TESE DE JULGAMENTO: a) Os Embargos de Declaração não constituem a via adequada para a rediscussão de matéria já apreciada e decidida, prestando-se apenas a sanar os vícios do art. 1.022 do CPC; b) A discussão sobre a abusividade do método de cobrança extrajudicial de débito retroativo, por meio de fatura de energia, possui natureza consumerista, firmando a legitimidade passiva da concessionária que emite o título em nome próprio; c) O prequestionamento de normas é atendido pela simples interposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Processo Civil (arts. 1.022, 1.025); Código de Defesa do Consumidor (arts. 39, V, e 42). PRECEDENTES RELEVANTES CITADOS: STJ, AgInt no REsp 1.978.301/RN; Súmula 98 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8000767-26.2018.8.05.0172, em que figuram como embargante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e como embargada MARIA DA GLORIA ALMEIDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA